Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737222-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIETE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: ADELHE LUIZE DA CONCEICAO COSTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELIETE OLIVEIRA SANTOS contra a decisão (ID 167967431) que manteve a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade G&amp;G MULTIMARCAS EIRELI, com inclusão de Eliete Oliveira Santos no polo passivo da demanda. Em contrarrazões, a agravada suscitou a preliminar de intempestividade recursal (ID 52860863). Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, INTIME-SE à agravante, para se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator